Tribunal: TJPA
Processo: 0801752-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801752-75.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: ALESSANDRO DE LIMA AFONSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO RÉU QUE NÃO TORNA O DECRETO EXTEMPORÂNEO. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos da custódia preventiva, visto que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu permaneceu foragido por mais de um ano após a decretação de sua prisão cautelar. Insuficiente, assim, a aplicação de outras medidas cautelares, cujo afastamento foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
.

2. O argumento relativo à falta de contemporaneidade do decreto preventivo também não merece prosperar. A um, porque quando foi decretada a prisão, o magistrado informou que a vítima e sua mãe compareceram naquele mesmo dia ao Fórum, informando que estavam sendo ameaçados pelo paciente. A dois, porque é sabido que não há violação ao princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRO DE LIMA AFONSO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0005126-19.2018.8.14.0007.

Consta da impetração que
o paciente foi preso no dia 01.03.2021
, em face do
cumprimento de decreto de prisão preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime previsto no
art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Alega o impetrante
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a carência de contemporaneidade da custódia cautelar
, uma vez que o suposto
delito fora cometido em 06.08.2018
, a representação policial pela decretação da prisão se deu em 15.05.2019, o decreto preventivo foi exarado em 17.05.2019 e a prisão ocorrido somente em 01.03.2021, isto é,
mais de um ano e meio depois do dia em que ocorreu o delito em tela
.

Aduz, outrossim,
a ausência dos requisitos da custódia preventiva,
tendo sido, o decreto cautelar, baseado na gravidade abstrata do crime, de modo que
é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, até porque essa má utilização da prisão preventiva como antecipação de pena tem impacto relevante na superpopulação prisional do Estado do Pará.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi denunciado pela suposta prática do ilícito penal descrito no
art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB,
contra a vítima Marcelo da Silva Moraes, fato ocorrido em 06.08.2018.

Informa que a denúncia foi recebida em 11.12.2019, a citação do acusado ocorreu no dia 06.03.2021, no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí-CRRT.

Ressalta que a prisão preventiva do acusado foi requerida na fase inquisitorial, pela autoridade policial, sendo deferida no dia 17.05.2019, como garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime em tese praticado pelo acusado. No entanto, o acusado só veio a ser preso no dia 02.03.2021.

Por fim, assevera que os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação, vez que o acusado, por ocasião de sua citação, alegou que tem advogado particular, embora não soubesse informar o nome do causídico.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência de requisitos e de contemporaneidade da custódia preventiva
.

Leia-se trecho do decreto de prisão preventiva, datado de 17.05.2019:

“(...) Trata-se de pedido de prisão preventiva, feito pela autoridade policial, dando conta de que, em 06/08/2018, compareceu à DEPOL compareceu à DEPOL a Sra. Jessica da Silva Monteiro, a qual comunicou a autoridade policial, que, por volta de 1 hora da madrugada do próprio dia 06/08/2018, seu companheiro Marcelo da Silva de Morais foi vítima de tentativa de homicídio.

Ela disse à polícia que se encontrava em sua residência, quando o seu companheiro chegou, já gritando e pedindo socorro para ela, dizendo-lhe "Jéssica, abre a porta, Maiô tá me atirando". Ela, disse que ouviu vários tiros e seu companheiro continuou dizendo “nunca te fiz nada, meio, porque tá fazendo isso comigo”. Ela disse à autoridade policial que ouviu Maiô dizer que atirava em Marcelo porque tinha raiva dele. Após fazer os disparos, fugiu em motocicleta.

No dia de hoje, tanto a mãe da vítima quanto esta própria vieram até o Fórum, desesperados, pedindo encarceramento do indiciado Alessandro, haja vista que este ainda estaria a ameaçá-lo e a querer matá-lo, a princípio sem motivos aparentes. Exibiu-me os ferimentos decorrentes do baleamento, os quais são efetivamente graves, e disse-me que na verdade recebeu seis tiros vindos do Sr. Alessandro.
A autoridade policial juntou prova fotográfica a respeito e também termos de depoimento, inclusive interrogatório policial do próprio indiciado.
(grifo nosso)

Há provas a respeito dá materialidade do fato criminoso e indícios suficientes de autoria, conforme laudo de fl. 08 dos autos e conforme, ainda, provas fotográficas de fl. 09 dos autos, além dos depoimentos já colhidos nos autos.

A ordem pública de Baião está abalada, em razão dó- fato em questão, mesmo porque existe família em desespero, inclusive a mãe da vítima, senhora já idosa, desesperada com a situação e sem entender o porquê do acontecido, expressando-me. sua apreensão a respeito, tanto quanto a própria vítima. O indiciado estaria a ameaçar constantemente a própria vítima de morte, segundo esta própria me relatou.

O fato é grave, na verdade gravíssimo; porque as lesões exibidas pela vítima o comprovam. A priori, o indiciado cometeu o crime em questão, o que deverá ser também elucidado com mais detalhes no inquérito policial já aberto. Caso não haja prisão preventiva do indiciado, há riscos de cometimento de novos crimes e risco, também, de cometimento de homicídio, propriamente, segundo posso depreender da situação.

Destarte, existem os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, inclusive, ambos do CPP, estão presentes, neste caso, a priori.

Vejo, neste caso, como inaplicáveis ao indiciado, como alternativa a prisão preventiva, as medidas cautelares previstas no
artigo 319, do CPP
, segundo as razões abaixo.

I - Comparecimento periódico em juízo; nos prazos e nas condições fixadas pelo juiz, pata informar e justificar suas atividades –
não se aplica. Esta providência não o impediria de cometer novos crimes, pelo menos nesta fase.

III – Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante –
também não é o caso, já que, naturalmente, as circunstâncias do crime em questão não a indicam
.

IV – Proibição de ausentar-se da comarca -quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução –
esta medida não o impediria de cometer novos delitos
.

V – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos –
não é o caso. Não há, ainda, comprovação segura nos autos de que tenha trabalho fixo, por exemplo, e não se lhe conhece com detalhes a vida social e a vida familiar, propriamente.

VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações, penais –
não é o caso. O indiciado não exerce função pública, aparentemente. O auto sequer informou sua profissão, se é que ele tem uma
.

VII – Internação provisória do representado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração
– não é o caso, por óbvio
.

VIII – Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução de seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial –
trata-se de infração não afiançável, inclusive em face do artigo 324, IV, do CPP.

IX – Monitoração eletrônica –
não se aplica, também, mesmo porque não foi, neste Estado, regulamentada ou efetivada, ao menos no âmbito desta Comarca. De resto, esta providência não o impediria de cometer novos crimes
.

Trata-se de crime doloso, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão.

Decreto, pois, a prisão preventiva do representado, Sr, ALESSANDRO DE LIMA AFONSO, acima qualificado, com base nos artigos 282, §6º, 311, 312, 313, I, do CPP, inclusive
. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se
necessária a custódia do paciente para
se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo as informações judiciais, no dia dos fatos, por volta das 12h30, o ofendido estava conduzindo sua motocicleta, em direção à sua residência, quando foi abordado pelo acusado, o qual solicitou que a vítima parasse. Como esta desviou e seguiu caminho, o denunciado efetuou três disparos contra o ofendido, atingindo-o. Mesmo atingido, a vítima conseguiu chegar em sua residência, enquanto o acusado desferia mais disparos. Sem forças, a vítima caiu nos fundos da casa, a qual o denunciado invadiu e, proferindo as seguintes palavras:
“Vou te matar porque não gosto de ti!”,
apontou a arma na direção do rosto do ofendido e efetuou mais dois disparos, fugindo logo em seguida. De acordo com a exordial, o ofendido, atingido por seis disparos, foi socorrido, ficou internado por quase dois meses e, em decorrência dos ferimentos, perdeu a visão do lado esquerdo.

Desse modo, tem-se que, de fato, é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Como se não bastasse, ainda se verifica que o paciente permaneceu foragido por longo período, tanto assim que, apesar de sua prisão preventiva ter sido decretada no dia 17.05.2019, ele só veio a ser preso no dia 02.03.2021 (fls. 14 e 61), circunstância que denota a necessidade da custódia também para a
correta aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3.
Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas)
e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, cujo afastamento, diga-se, foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
, em seu decreto alhures transcrito.

De outra banda, o
argumento relativo à falta de contemporaneidade do decreto preventivo também não merece prosperar.
A um, porque quando foi decretada a prisão, apesar de já ter transcorrido alguns meses do fato delituoso, o magistrado informou que a vítima e sua mãe compareceram naquele mesmo dia ao Fórum, informando que estavam sendo ameaçados pelo paciente. A dois, porque é sabido que não há violação ao princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS INTIMADAS POR CARTA PRECATÓRIA E INTERROGATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
Precedentes. 5. Evidenciada a gravidade de crime perpetrado por grupo criminoso fortemente especializado para a prática de assaltos bancários, tendo como modo de agir o sequestro de gerentes, e respectivas famílias. 6. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea do decreto da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7.
Afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional.
8. O pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na Resolução 62 do CNJ, não foi deduzido ao Tribunal de origem, razão pela qual o seu exame configuraria indevida supressão de instância. 9. Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão, denegada. (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2021